Tribunal: TJSP
Processo: 1029410-35.2023.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME: A embargante visa sanar a ocorrência de omissão no v. acórdão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) Não foram identificados os vícios mencionados no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME: A embargante visa sanar a ocorrência de omissão no v. acórdão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) Não foram identificados os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria debatida pelas partes.
IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração rejeitados.